Tribunal: TJES
Processo: 5006059-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006059-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: LEANDRO BATISTA MENDES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO BEM SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SEM PROVAS TÉCNICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória-ES que concedeu tutela provisória em ação de indenização por danos materiais e morais movida por contratante de seguro veicular. A decisão determinou o fornecimento, pela seguradora, de veículo reserva similar ao segurado ou reembolso dos custos de locação, bem como apresentação do procedimento administrativo do sinistro, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito do segurado à disponibilização de veículo reserva ou reembolso dos custos de locação, ante a negativa de cobertura securitária; (ii) avaliar se a multa cominatória fixada na decisão objurgada é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes configura típica relação de consumo, regida pelo CDC, com aplicação do princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e interpretação mais favorável a este (arts. 2º, 3º e 47 do CDC).

4. O contrato de seguro celebrado prevê cobertura compreensiva sem cláusula expressa de exclusão para o caso ocorrido, e a negativa da seguradora carece de suporte técnico adequado, evidenciando falha na prestação do serviço (arts. 14 do CDC e 422 do CC/02).

5. A recusa da cobertura securitária pela seguradora, sem laudos técnicos ou pareceres que sustentem a ausência de nexo causal entre os danos e o acidente, viola a boa-fé objetiva e configura exercício abusivo de direito.

6. A concessão da tutela provisória não viola o devido processo legal, pois é admitida
inaudita altera pars
, especialmente diante da ausência de justificativas idôneas pela seguradora e do desequilíbrio contratual (arts. 9º, parágrafo único, I, e 300 do CPC/2015).

7. A urgência da medida se justifica pela privação prolongada de bem essencial para a locomoção do segurado e pela postura omissiva da seguradora, caracterizando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

8. A cláusula que assegura um carro reserva nos contratos de seguro veicular tem por escopo principal permitir que o segurado continue utilizando um automóvel enquanto o seu próprio está sendo reparado ou em processo de indenização, evitando que o segurado tenha sua mobilidade comprometida e possa continuar com suas atividades diárias. Como, na hipótese, a seguradora agravante recusou a cobertura securitária, o veículo segurado não está em período de reparação e nem está havendo diligências para providenciar o pagamento de indenização pelos danos causados ao automóvel, de forma que não há que falar na utilização das balizas previstas na cláusula contratual que assegura o carro reserva de determinado modelo e por período de tempo específico, o que se dá, inclusive, por meio da aplicação da exceção do contrato não cumprido, positivada no art. 476 do Código Civil.

9. A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) atende ao princípio da razoabilidade, sendo proporcional à obrigação e compatível com a capacidade econômica da seguradora, configurando instrumento legítimo para compelir ao cumprimento da ordem judicial (art. 537 do CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa injustificada de cobertura securitária, sem respaldo técnico e documental, viola os direitos do consumidor e autoriza a concessão de tutela provisória para o fornecimento de veículo reserva. 2. A multa cominatória fixada com razoabilidade e proporcionalidade constitui meio legítimo de compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sem configurar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC/2002, arts. 422, 476 e 884; CPC/2015, arts. 9º, 300, 537 e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 24 e 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.294381-9/001, rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 27/11/2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0100652-20.2023.8.19.0000, rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 05/03/2024; STJ, REsp nº 1958679/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

contra a r. decisão (ID 65467045) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais
(nº 5009831-42.2025.8.08.0024) proposta por
Leandro Batista Mendes
em desfavor da pessoa jurídica recorrente, concedeu a tutela provisória para determinar que a seguradora requerida disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, um veículo reserva de categoria similar ao segurado, ou, na impossibilidade, reembolse os custos de locação de veículo equivalente, até decisão final do processo, apresente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia integral do procedimento administrativo do sinistro nº 104202406104467, incluindo laudos e pareceres técnicos que embasaram a negativa de indenização, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que o agravado celebrou contrato de seguro junto à pessoa jurídica agravante, conforme apólice nº 0617.990.0244.147955.0001.000000, que prevê cobertura compreensiva para o veículo Fiat Cronos Drive 1.3, placa QRB-0E15, de propriedade do recorrido, durante o período de 04/03/2024 a 04/03/2025, mediante o pagamento do prêmio no valor de R$ 4.193,37 (quatro mil, cento e noventa e três reais e trinta e sete centavos) [ID 13279751].

No dia 08/06/2024, o veículo segurado envolveu-se em um acidente de trânsito na BR 101, KM 271, Serra-ES, colidindo com a traseira de um Land Rover Discovery TD6, resultando em danos na dianteira do automóvel do autor, conforme imagens anexadas, tendo o automóvel sido guinchado até a oficina credenciada da seguradora AUTOFAP – Centro de Reparação Automotiva LTDA.

Após a abertura do sinistro nº 104202406104467, a seguradora negou o pagamento da indenização, sob o argumento de que
“os danos observados no veículo segurado não guardam relação com a descrição relatada no aviso de sinistro”
(ID 65296536), negativa esta que foi mantida após o agravado solicitar a reavaliação do pedido (ID’s 65296539 e 65296540).

Diante da recusa da seguradora, o agravado foi buscar o seu veículo que se encontrava na oficina credenciada, entretanto, para sua surpresa, foi informado que o automóvel não se encontrava mais naquele local e a seguradora agravante não sabia a sua localização, somente vindo a localizá-lo 30 (trinta) dias depois, no município de Colatina-ES, após a lavratura de um Boletim de Ocorrência Policial (ID 65296532).

Em virtude da negativa da seguradora e da privação indevida do automóvel, o agravado ajuizou ação ordinária postulando a concessão de tutela provisória para que a seguradora agravante disponibilize um veículo reserva compatível com o bem segurado ou reembolse os custos de locação de veículo similar, bem como exiba o procedimento administrativo referente ao sinistro, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela pessoa jurídica requerida.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o autor agravado possui a probabilidade do direito de obter da seguradora agravante a disponibilização de veículo reservar compatível com o automóvel segurado, sem observar os limites previstos na apólice contratual, em decorrência de suposta falha na prestação do serviço contratado, e, em caso positivo, se a multa coercitiva foi arbitrada de maneira razoável.

A hipótese em questão revela típica relação de consumo, em que agravante e agravado se enquadram nas figuras de fornecedora e consumidor, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo, por isso, ser aplicados os institutos do direito consumerista, como, por exemplo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 do CDC.

Além disso, dispõe o art. 757 do Código Civil que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, e o art. 756 do referido Diploma Legal disciplina que o segurado e o segurador são obrigador a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Partindo dessas premissas, no caso, verifica-se a probabilidade do direito do autor agravado em obter a concessão de tutela provisória para que a seguradora agravante disponibilize um carro reserva, diante da inexistência de cláusula contratual expressa que exclua a cobertura do sinistro alegado e da insuficiência da motivação apresentada pela pessoa jurídica recorrente para negar a cobertura securitária.

O contrato de seguro firmado entre as partes litigantes prevê cobertura compreensiva, que engloba colisões e danos ao veículo segurado, sem qualquer cláusula expressa de exclusão da cobertura para a hipótese em questão. E, ao contrário do alegado pela seguradora agravante, o atento exame da Declaração de Acidente de Trânsito prestada pelo condutor do automóvel segurado à Polícia Rodoviária Federal (ID 65296531) e, principalmente, das fotografias retiradas logo após a ocorrência do sinistro (ID 65296533), demonstram a verossimilhança da narrativa autoral no sentido que os danos causados no veículo segurado decorreram da colisão descrita no aviso de sinistro apresentado à seguradora, o que, ao menos na fase de cognição sumária, denota a falha na prestação do serviço de cobertura securitária pela recorrente (art. 14 do CDC).

A negativa genérica apresentada pela seguradora agravante, no sentido que não haveria nexo causal entre os danos apresentados pelo veículo segurado e a dinâmica do acidente de trânsito, sem estar fundada em laudos ou pareceres técnicos, viola, a princípio, a boa-fé objetiva que deve ser mantida nas relações contratuais (art. 422 do CC/02), especialmente diante das provas até então apresentadas no processo originário, as quais dão conta que as avarias na frente e lateral direita do automóvel segurado foram, aparentemente, decorrentes do sinistro relatado pelo autor agravado, o que implicaria na necessidade de reparo a ser efetuado pela seguradora recorrente, tornando descabida a revogação da tutela provisória concedida.

A negativa de cobertura securitária com fundamento na ausência de nexo causal entre os danos do veículo segurado e o acidente de trânsito comunicado no aviso de sinistro, sem amparo em nenhuma prova técnica, pode configurar ofensa à boa-fé objetiva, caracterizando exercício abusivo de direito pela seguradora agravante, motivo pelo qual revela-se prudente preservar a tutela provisória que foi concedida pela instância primeva diante da probabilidade do direito do autor agravado, aliado à frustração de legítimas expectativas de recebimento de indenização e, ainda, ao fato de o veículo ser utilizado para o deslocamento contante do segurado recorrido.

A alegação de afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), não merece prosperar, pois a tutela provisória pode ser concedida inaudita
altera pars
, conforme previsão dos arts. 9º, parágrafo único, inciso I, e 300, ambos do CPC/2015, tornando desnecessário aguardar a realização da eventual prova pericial a ser produzida no processo originário, até mesmo porque foi a negativa da cobertura securitária que ocorreu sem que tenha havido a confecção de um laudo ou parecer técnico para embasar aquela conclusão,
“
sobretudo porque a obrigação de apresentar documentos contratuais, como cláusulas excludentes e justificativas para a negativa de cobertura, já recai sobre a seguradora, independentemente da inversão, nos termos do art. 373, II, do CPC”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.010927-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2025, publicação da súmula em 24/04/2025).

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído que a seguradora não pode se eximir da cobertura contratada com base em alegações vagas, sem a devida comprovação documental e técnica, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. (...). 4. Quanto ao cabimento do Código de Defesa do Consumidor, a relação entre os autores e a ré configura relação de consumo, enquadrando-se nos conceitos de fornecedor e consumidor (arts. 2º e 3º, do CDC), sendo aplicável a legislação consumerista.
5. A análise dos autos demonstra que a negativa de cobertura por parte da associação foi baseada em alegações sem fundamentação técnica adequada, carecendo de prova suficiente de exclusão de cobertura, violando, assim, os direitos dos consumidores.
6. (...).
Tese de julgamento:
1. (...).
2. A negativa de cobertura securitária baseada em alegações infundadas e não comprovadas viola o direito do consumidor e enseja reparação pelos danos materiais comprovados.
3. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.294381-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024).

PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTIDADE ASSOCIATIVA. HIPÓTESE ASSEMELHADA A CONTRATO DE SEGURO, A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DAS NORMAS ESPECÍFICAS E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. SINISTRO DEVIDAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES INCONGRUENTES POR PARTE DO ASSOCIADO OU DE QUALQUER INDÍCIO PLAUSÍVEL DE FRAUDE. VERBA DEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A demandada é uma entidade associativa que, mediante contribuição de seus associados, se obriga à cobertura dos riscos inerentes a veículos. Embora não seja seguradora, realiza contratos com a finalidade de alcançar o mesmo resultado. Trata-se de situação que enseja a incidência das normas específicas e, sobretudo, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A negativa de cobertura securitária fundada em supostas contradições nas informações prestadas pelo associado e em divergências com dados de rastreamento veicular não se sustenta quando não há indícios plausíveis da alegada fraude ou simulação de sinistro. 3. O simples registro de falhas técnicas no sistema de rastreamento ou a ausência de captação de sinal não afastam, por si sós, a obrigação de indenizar, sobretudo quando há boletim de ocorrência, reconhecimento fotográfico de um dos criminosos e indiciamento formal pela autoridade policial, circunstâncias que conferem plena verossimilhança à versão apresentada pelo autor.
4. (...). (TJSP; Apelação Cível 1017302-32.2023.8.26.0224; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2025; Data de Registro: 15/04/2025).

A probabilidade do direito do autor agravado decorre da contratação de seguro com cobertura compreensiva para o veículo sinistrado, sem cláusula expressa de exclusão para a hipótese dos autos, conforme apontado pelo juízo de origem. A negativa administrativa apresentada pela seguradora fundou-se em alegações genéricas, desprovidas de cláusula contratual ou de laudo técnico idôneo que sustentasse a inexistência de nexo causal entre os danos e o acidente, transferindo indevidamente ao consumidor o ônus da prova, em desacordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao
periculum in mora
, ainda que exista um lapso temporal entre o sinistro (junho de 2024) e a propositura da ação originária (março de 2025), a privação contínua do bem essencial ao deslocamento do autor agravado, que compromete sua locomoção e, consequentemente, causa prejuízos diários e despesas extraordinárias com transporte, justifica a urgência para a concessão da tutela provisória, já que notório o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente em face do desequilíbrio entre as partes (hipossuficiência x poder econômico da seguradora).

A alegação de ausência de urgência pelo decurso temporal entre o sinistro e a propositura da demanda não se sustenta, uma vez que a mora da seguradora agravante na resolução do sinistro e o subsequente desaparecimento e reaparecimento do veículo segurado justificam a postura do autor, de forma o perigo de dano irreparável resta caracterizado pela privação do bem essencial (veículo) por período prolongado, implicando prejuízo à mobilidade e à subsistência do autor recorrido.

A seguradora agravante também questiona que a obrigação imposta na decisão objurgada relativa ao fornecimento de veículo reserva compatível com o automóvel segurado e por prazo supostamente indefinido implicaria extrapolação das cláusulas contratuais, já que a apólice de seguro prevê a disponibilização de veículo reserva de passeio popular, modelo 1.0, com ar condicionado e direção hidráulica, por, no máximo, 30 (trinta) dias (cláusula 061 – Auto Reserva Básico).

Em que pese o teor da citada previsão contratual, a obrigação imposta por meio da tutela provisória questionada não viola o pacto entabulado entre as partes litigantes, pois a finalidade do contrato de seguro veicular é garantir proteção financeira ao segurado em caso de sinistros que afetem o automóvel, se comprometendo a seguradora a cobrir prejuízos decorrentes desses eventos, oferecendo indenização ou reparação para o veículo. Se o segurado agravado demonstra que a negativa de cobertura securitária foi aparentemente indevida e o veículo segurado é essencial para sua rotina, é plenamente possível a concessão de tutela provisória para impor à seguradora agravante que disponibilize automóvel reserva até que a questão seja definitivamente resolvida no processo originário ou que o veículo segurado seja reparado ou, ainda, efetuado o pagamento de indenização.

A cláusula que assegura um carro reserva nos contratos de seguro veicular tem por escopo principal permitir que o segurado continue utilizando um automóvel enquanto o seu próprio está sendo reparado ou em processo de indenização, evitando que o segurado tenha sua mobilidade comprometida e possa continuar com suas atividades diárias. Como, na hipótese, a seguradora agravante recusou a cobertura securitária, o veículo segurado não está em período de reparação e nem está havendo diligências para providenciar o pagamento de indenização pelos danos causados ao automóvel, de forma que não há que falar na utilização das balizas previstas na cláusula contratual que assegura o carro reserva de determinado modelo e por período de tempo específico, o que se dá, inclusive, por meio da aplicação da exceção do contrato não cumprido, positivada no art. 476 do Código Civil
1
.

Partindo do pressuposto da probabilidade do direito do autor agravado em reconhecer a ilegalidade da postura da seguradora agravante em não providenciar a cobertura securitária contratada para seu veículo, corretamente o juízo
a quo
determinou que a pessoa jurídica recorrente, a fim de cessar o
periculum in mora
suportado pelo recorrido, disponibilizasse um veículo similar ao segurado, como uma espécie de garantia legal de adequação (art. 24 do CDC
2
), e, não por período indeterminado, mas até a decisão final do processo de origem, o que pode ser revisto em sentença, não havendo abusividade evidente.

O fornecimento do carro reserva realmente deve perdurar até que o mérito do processo originário seja resolvido definitivamente ou o veículo segurado seja efetivamente reparado pela seguradora agravante ou haja o pagamento da respectiva indenização, de forma a assegurar que o escopo do contrato de seguro veicular seja alcançado e a boa-fé objetiva que deve reger esta relação contratual efetive-se.

Nesse sentido, emana a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão agravada suficientemente fundamentada em atenção ao art. 11 CPC, e que indeferiu a tutela antecipada requerida pelo autor, este que compra veículo semi novo na empresa ré, e no mesmo dia da compra, o veículo apresenta defeito. Reiteradas idas e vindas às oficinas autorizadas, em razão de diversos problemas de ordem mecânica e elétrica no veículo adquirido, sem a cessação dos defeitos. Verossimilhança dos fatos narrados e prova suficiente dos mesmos. Carro reserva inicialmente concedido, e depois retirado, cuja utilização causou inclusive débitos não reconhecidos pelo autor, que ensejaram na negativação de seu nome, esta que, em cognição sumária, não se mostra devida.
Tutela de urgência que deve ser concedida, diante da evidência da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da ausência de irreversibilidade da medida. Art. 300, caput, e §3º, do CPC. Disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do adquirido, sem incidência de taxas ou de custos de locação, que se mostra razoável e coerente com a postura que se espera do fornecedor de serviços. Subsunção da hipótese aos artigos 18 §6º e 20 §2º do CPC. Garantia legal de adequação, na forma do art. 24 CDC.
Provimento do recurso para que seja expedido ofício para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, e para que a empresa ré forneça o carro reserva para o autor, no prazo de 72 horas, pena de multa diária. Provimento do recurso. (TJRJ, 0100652-20.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 05/03/2024 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

A disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do segurado se mostra medida razoável e coerente diante da postura adotada pelo fornecedor de serviços de cobertura securitária. A seguradora agravante somente poderia exigir a observância da cláusula contratual que assegura determinado tipo de carro reserva e por tempo específico ao segurado, caso estivesse cumprindo com as suas obrigações contratuais (art. 476 do CC/02), isto é, providenciando o reparo do veículo segurado ou o pagamento da indenização. Todavia, diante da negativa securitária e do reconhecimento da probabilidade do direito do autor agravado em reconhecer a ilegalidade desta recusa, justifica-se a concessão da tutela provisória para impor a obrigação à seguradora recorrente de fornecer automóvel similar ao bem segurado para o recorrido, o qual aparentemente está tendo seus direitos do consumidor violados.

A manutenção desta obrigação de fazer por meio da tutela provisória também não configura uma medida irreversível (art. 300, § 3º, do CPC/2015), uma vez que, caso seja revogada ou o direito do autor agravado não seja reconhecido em sentença, bastará que a seguradora agravante deixe de fornecer o carro reserva e busque reaver a quantia que foi dispensada para custear a disponibilidade daquele bem ao autor agravado, já que o requerente está ciente da possibilidade de ser responsabilizado por eventuais prejuízos causados à parte contrária, na forma do art. 302 do CPC/2015.

Em relação à multa cominatória estabelecida pelo julgador monocrático no montante correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor da seguradora recorrente, na medida em que se traduz relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial no prazo determinado. Na verdade, considero este o único meio de compelir a pessoa jurídica agravante a imediatamente disponibilizar o carro reserva em favor do agravado que não teve seu veículo segurado reparado ou indenizado após o acidente de trânsito ocorrido há quase 01 (um) ano.

Solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de boa-fé e razoabilidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares para que segurados possam continuar a utilizar seus veículos, essenciais para a mobilidade, principalmente se considerarmos que a requerida agravante é pessoa jurídica de grande porte econômico, de forma que o arbitramento de multa coercitiva em valores ínfimos ou módicos não teria o escopo de alcançar sua finalidade.

Somente haveria necessidade de reduzir, nesta oportunidade, o valor das
atreintes
se a multa diária tivesse sido arbitrada em valor manifestamente desproporcional frente a capacidade econômica da empresa devedora e não razoável à própria prestação que ela objetiva – compelir a seguradora a fornecer veículo reserva em virtude de não ter providenciado o consertou do automóvel segurado ou efetuado o pagamento da respectiva indenização –, mas não em virtude do simples montante total que pode alcançar fruto da própria recalcitrância do devedor.

Face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
3
,
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
. E prosseguem, de forma enfática:
“As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”
.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva imposta pelo juízo deve observar a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).”
(AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Na hipótese, como dito, as
astreintes
foram arbitradas de maneira razoável e proporcional pelo juízo
a quo
nesta fase embrionária em que a demanda originária se encontra, pois o significativo período de tempo que o agravado estava sem ter a disposição o seu veículo segurado, o qual é essencial para a sua mobilidade e manutenção de sua rotina, exigia uma postura firme do Poder Judiciário no sentido de compelir à seguradora agravante a disponibilizar um carro reserva até o pronunciamento definitivo no processo originário ou o adimplemento do contrato securitário veicular, motivo pelo qual tanto o prazo estabelecido para cumprimento da tutela provisória deferida – 05 (cinco) dias úteis – quanto o montante diário definido para incidência de multa em eventual recalcitrância da recorrente na observância da ordem judicial – R$ 500,00 (quinhentos reais) – se revelam corretos, principalmente por ter sido estabelecido um limite máximo que é compatível com a obrigação principal.

Em outras palavras, a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada e somente foi determinada a sua incidência para o caso de eventualmente a seguradora agravante deixar de disponibilizar o veículo reserva, de modo que se revela desnecessário decotá-la ou reduzi-la nesta ocasião. Não fosse o bastante, a decisão objurgada já definiu o valor limite de incidência da multa coercitiva – R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – que também é compatível com o valor da cobertura securitária e adequado para atender a sua finalidade coercitiva frente a situação narrada na demanda originária.

A bem da verdade, após ser intimada do conteúdo da decisão objurgada, a seguradora agravante terá o encargo de cumprir a obrigação de fornecer um carro reserva ao agravado, de modo que a eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da pessoa jurídica recorrente, não havendo que falar, ao menos nesta oportunidade, em violação aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e nem em enriquecimento ilícito do autor recorrido (art. 884 do CC/02).

Partindo da premissa que
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
(Súmula nº 410 do STJ) e que
“A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”
(§ 4º do art. 537 do CPC/2015), não haverá razão para a incidência de astreintes na hipótese se a seguradora agravante atender tempestivamente a ordem emanada na tutela provisória questionada, o que torna irrelevante o debate a respeito do valor diário da multa coercitiva e de sua eventual limitação nesta ocasião, até mesmo porque a pessoa jurídica recorrente não está na iminência de suportar qualquer dano grave irreparável ou de difícil reparação por não haver o risco de ter que efetuar o depósito de multa coercitiva que provavelmente sequer será imposta no caso concreto (§ 3º do art. 537 do CPC/2015
4
).

Destarte, como a decisão objurgada apenas estabeleceu a possibilidade de incidência de multa coercitiva para o eventual caso de inadimplemento da seguradora agravante no prazo definido, não há razão para acolher a pretensão recursal em relação ao valor estabelecido para as
astreintes
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

2
Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

3
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

4
Art. 537. (...). § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

“(...). III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. (...).” (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.